Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749496-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andrea Pereira Pinheiro Paiva Agravado: Osvaldo Aparecido Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pereira Pinheiro Paiva (Id. 53599678). Em suas razões recursais a agravante não esclareceu suficientemente qual seria o processo de origem em que a decisão impugnada foi proferida. Nota-se que no cabeçalho da petição do recurso a recorrente indicou os autos do processo no 0708229-64.2022.8.07.0001, mas, em sua fundamentação, alude aos autos do processo no 0725723-39.2022.8.07.0001, de modo que é necessário esclarecer previamente qual o processo de origem, ou seja, onde foi efetivamente proferida a decisão impugnada, para que seja viabilizada a análise do recurso. Ademais, verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 53599678). A agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos elementos de prova suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante esclareça o processo de origem em que a decisão impugnada foi proferida, bem como apresente elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de remuneração mensal e extratos bancários. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator